Tribunal: TJDFT
Processo: 0728576-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728576-53.2024.8.07.0000 RECORRENTES: S S AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, SÉRGIO PAULO DA SILVA MOURA, SUELI RAIANE DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. LOCAL DA OBRIGAÇÃO. VALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Segundo a Súmula 335 do STF, "é válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundo do contrato". 2. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento sobre a possibilidade de declaração de abusividade da cláusula de eleição de foro disposta em contrato de adesão, quanto demonstrada a vulnerabilidade do contratante. 3. Adveio a Lei n. 14.879, de 4 de junho de 2024, que deu nova redação aos parágrafos 1o e 5o do art. 63 do CPC. 4. Não se verifica abusividade no foro eleito pelas partes, se possui relação com o local em que a obrigação deva ser cumprida. 5. O Código de Processo Civil, arts 98 e 99, estabelece presunção de veracidade à pessoa natural que solicita a gratuidade de justiça. Contudo, na hipótese de pleito deduzido por pessoa jurídica, a presunção de hipossuficiência é relativa, dependendo, pois, de prova para o deferimento do benefício, ainda que se trate de instituição filantrópica e sem fins lucrativos. Indeferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica deve ser mantido, se os documentos que informam que o requerente dispõe de receita positiva. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II e §1o, 494, inciso I, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 98 e 99, §§3o e 4o, ambos do CPC, e enunciado 481 da Súmula do STJ, pleiteando a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de que não possuem condições de arcar com as despesas do processo. Em contrarrazões, o recorrido requer sejam todas as intimações e notificações publicadas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF no 40.427 (ID 68177334). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso II e §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 494, inciso I, do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao apontado malferimento aos artigos 98 e 99, §§3o e 4o, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, já decidiu a Corte Superior ser “Inviável alterar o entendimento a que chegou o colegiado local, acerca dos requisitos autorizadores da concessão de gratuidade de justiça, sem que se proceda ao reexame do substrato fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.584.382/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Tampouco reúne condições de transitar o apelo quanto à aventada transgressão ao enunciado 481 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais”. (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025